Tribunal: TJBA
Processo: 8067012-03.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8067012-03.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARCELINE DA CONCEICAO SANTOS GOMES Advogado(s): ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes da inclusão do nome da autora no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, sem notificação prévia. O juízo de origem fundamentou sua decisão na inexistência de ilicitude, uma vez que o SCR possui caráter meramente administrativo, sem efeito restritivo ao crédito. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da inclusão do nome da autora no SCR sem notificação prévia e à possibilidade de configuração de dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. O SCR é um banco de dados administrado pelo Banco Central, no qual as instituições financeiras devem registrar informações sobre operações de crédito superiores a R$ 200,00, conforme Resolução nº 4.571/2017. 4. A referida norma exige que as instituições financeiras informem previamente os clientes sobre a inclusão de seus dados no SCR. No caso, a instituição financeira recorrida não comprovou o cumprimento desse dever, caracterizando falha na prestação do serviço. 5. No entanto, a ausência de notificação prévia, por si só, não configura dano moral in re ipsa, pois o SCR não possui caráter restritivo como os cadastros do SPC e Serasa. 6. A parte autora não demonstrou efetivo prejuízo decorrente da ausência de notificação, o que inviabiliza a indenização por danos morais. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A inclusão do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central sem prévia notificação caracteriza falha na prestação do serviço, mas não enseja indenização por dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo." Dispositivos legais relevantes citados: Resolução nº 4.571/2017 do BACEN, arts. 11 e 14; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º. Jurisprudência citada: AgInt no AREsp n. 2.468.974/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024; TJ-MG, Apelação Cível: 50024095920248130073, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 23.04.2025; TJ-DF, Apelação 07123351120238070009, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 18.09.2024; TJ-GO - Recurso Inominado Cível: 5525422-98.2022 .8.09.0012 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator.: Alano Cardoso e Castro, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 18/03/2024; TJ-DF 07123351120238070009, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, j. 18/09/2024; TJ-SP - Apelação Cível: 10022569120258260269 Itapetininga, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 24/10/2025, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2025; TJ-AL - Apelação Cível: 07011129420218020001 Maceió, Relator.: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 23/05/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2025; TJ-BA, Apelação 81427659720248050001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 23.04.2025; TJ-BA, Apelação 80356452920238050001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 02.04.2025; TJ-BA - Apelação: 80691686620228050001, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2025; TJ-BA - Apelação: 81312506520248050001, Relator.: MARTA MOREIRA SANTANA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067012-03.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MARCELINE DA CONCEICAO SANTOS GOMES e como apelada NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça